Tribunal: CARF
Processo: 10280.902791/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.902791/2013-91
ACÓRDÃO
3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORTE COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE CAMINHOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME
MONOFÁSICO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apropriação de créditos de COFINS sobre os custos de aquisição
de bens sujeitos ao regime de tributação monofásica destinados à revenda.
MANUTENÇÃO
DE
CRÉDITO.
VEDAÇÃO
À
CONSTITUIÇÃO.
TEMA
REPETITIVO DO STJ.
Conforme tese firmada pelo STJ REsp 1.894.741/RS, o art. 17 da Lei no
11.033/2004 autoriza apenas a manutenção de créditos previamente
constituídos e admitidos pela legislação, não permitindo a constituição de
novos créditos em hipóteses expressamente vedadas, como é o caso da
aquisição de bens no regime monofásico.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.349, de 9 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10280.902792/2013-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902791/2013-91
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de Cofins na sistemática não cumulativa, vinculada a receita do mercado interno, no valor
de R$ 766.914,11.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando:
Por todo o quanto aqui exposto, é a presente para requerer a V.Sas. o
conhecimento e provimento do presente Recurso Voluntário para reformar o v.
acórdão no 108-007.774 proferido 31a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento 08 em São Paulo, a fim de que seja deferido integralmente o
Pedido de Ressarcimento apresentado, com a consequente homologação das
declarações de compensação correlatas, diante da legitimidade dos créditos de
COFINS não cumulativos apurados no Mercado Interno referentes ao 2o Trimestre
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902791/2013-91
3
de 2009, no valor de R$ 766.914,11, nos exatos termos do artigo 17 da Lei no
11.033/2004, que expressamente autorizou a manutenção dos créditos de PIS e
COFINS relativamente à aquisição de mercadorias sujeitas à incidência monofásica
das contribuições em comento para revenda à alíquota 0%;
Ademais, caso V.Sas. entendam não ser o caso de dar provimento imediato ao
presente Recurso, em atenção ao disposto no artigo 16, inciso IV do Decreto n.o
70.235/1972, é a presente para requerer a conversão do julgamento em diligência
seja para demonstrar que, por mais que ocorra a cobrança da contribuição ao PIS
e à COFINS do mesmo Ano-Calendário de 2009, a manutenção ou não do Auto de
Infração correlato não está atrelada somente aos créditos de bens para revenda
com tributação monofásica, mas sim envolve créditos de aquisição de bens para
revenda adquiridos no mercado interno, na sistemática da não cumulatividade,
não devendo impactar os créditos aqui pleiteados, bem como para confirmar
todos os créditos apontados mediante a realização de diligência, sob pena de
violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da verdade
material.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade.
Mérito Inicialmente, a Recorrente alega que a DRJ teria se equivocado ao indeferir
o presente pedido de Ressarcimento sob a justificativa que inexiste valor passível
de ressarcimento e/ou compensação no período, diante da glosa dos créditos
exigidos conforme o auto de infração de que trata o processo no
10280.722901/2013-33, o qual já se encerrou administrativamente.
Afirma que: “jamais poderia julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e manter o direito creditório não reconhecido, sem analisar as
questões de mérito, não sendo viável adotar as razões de decidir do Auto de
Infração ao presente caso, como equivocadamente feito”, eis que embora haja
conexão, a conclusão não pode ser validamente mantida sob pena de penalizar o
contribuinte em duplicidade.
Nesse ponto, por concordar, integralmente, com as razões de decidir da DRJ,
adoto-as:
Como dito, os débitos de que trata o processo no 10280.722901/2013-33
correspondem ao Pis/Pasep dos PA 01/2009, 02/2009 e 03/2009, que superou os
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902791/2013-91
4
valores dos créditos na sistemática não cumulativa resultantes da glosa fiscal ali
implementada. De outro lado, os débitos em cobrança objeto das Declarações de
Compensação não homologadas, vinculadas ao Despacho Decisório aqui recorrido,
são outros, quais sejam:

Assim, entendo que inexiste duplicidade na cobrança.
Também é descabido o argumento de que a DRJ não poderia ter adotados as
razões de decidir proferidas no processo no 10280.722901/2013-33, eis que
restou conhecida a conexão processual, razão pela qual, não poder-se-ia ter
julgado de forma diversa, eis que restou compreendido naqueles autos a
inexistência de saldo de crédito a ressarcir e ou compensar, mesmo após a
interposição dos competentes recursos.
Ainda que assim não fosse, veja que a Recorrente, empresa que comercializa
veículos e autopeças, pretende o creditamento de PIS e COFINS vinculados aos
referidos produtos, os quais estão sujeitos a incidência monofásica.
No entanto, conforme se decidiu no supramencionado processo, não é possível o
referido creditamento no caso em questão.
A recorrente fundamenta suas razões recursais no art. 17 da Lei no 11.033/2004,
afirmando que tal artigo teria revogado tacitamente o art. 3, inciso I, item “b” das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Veja que, as Leis 10.637/02 e 10.833/03 do PIS e COFINS ao tratarem do regime
não cumulativo, estabeleceram vedação expressa à apropriação de créditos
relativos à aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica.
No mesmo sentido, cumpre salientar que o STF consolidou, em sede de recurso
repetitivo, o entendimento que deve ser seguido por este tribunal, de que não é
possível a constituição de créditos de PIS/Cofins sobre o custo de aquisição de
bens submetidos à incidência monofásica.
No Resp 1.894.741/RS, a 1a Seção do STJ fixou que é vedada a constituição de
créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins sobre os componentes do
custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, com supedâneo no
art. 3o inciso I, alínea "b", das leis 10.637/02 e 10.833/03, bem como que o art. 17
da Lei no 11.033/04 não autoriza a constituição de créditos vedados por outros
normas, mas apenas a manutenção de créditos cuja constituição tenha sido
admitida pela legislação de regência. Confira-se ementa do julgado:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902791/2013-91
5
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO . PIS /PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO
DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA
VINCULANTE N. 58/STF . VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, B, DAS LEIS N. N. 10 .637/2002
E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11
.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS
CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART . 20, DA LINDB.
CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO. 1.
Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em
sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade
não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v .g.
casos de monofasia e substituição tributária), a saber: Súmula Vinculante n. 58/STF:
"Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos
isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio
da não cumulatividade"; Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não
cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota
zero" . 2. O art. 17, da Lei n. 11 .033/2004, muito embora seja norma posterior aos
arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10 .833/2003, não autoriza a
constituição de créditos de PIS /PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13,
do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo
permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos
cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns . 10.637/2002 e 10.833/2003. 3 .
Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de
bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma
específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, b da Lei n. 10.637/2002
e da Lei n . 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente
com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11 .787/2008 (critério cronológico) e foi
referenciada pelo art. 24, § 3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático) . 4.
Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, b da Lei n. 10 .637/2002
e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo
art. 17, da Lei n . 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1 .772.957 / PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07 .05.2019; AgInt no REsp.
n. 1 .843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18 .05.2020; AgInt no
REsp. n. 1 .830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 06 .05.2020;
AgInt no AREsp. n. 1 .522.744 / MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24
.04.2020; REsp. n. 1 .806.338 / MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01
.10.2019; AgRg no REsp. n. 1 .218.198 / RS, Rel. Des. conv . Diva Malerbi, julgado
em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n . 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 10 .03.2015. 5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no
mesmo sentido, antes da mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp
. n. 1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel . Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min.
Regina Helena Costa, julgado em 28 .03.2017). Para exemplo, os antigos
precedentes da Primeira Turma: REsp. n . 1.346.181 / PE, Rel. Min . Napoleão
Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902791/2013-91
6
.2014; AgRg no REsp. n. 1.227 .544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 27.11 .2012; AgRg no REsp. n. 1.292 .146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, julgado em 03.05 .2012. 6. O tema foi definitivamente pacificado com o
julgamento dos EAREsp. n . 1.109.354 / SP e dos EREsp. n . 1.768.224 / RS (Primeira
Seção, Rel. Min . Gurgel de Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a
negativa de constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à
tributação monofásica (negativa de creditamento). 7 . Consoante o art. 20, do
Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -
LINDB): "[ ...] não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que
sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso compreender
que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar
em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse
não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e
plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal. 8 . Em todos os
casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de autopeças), a
autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens
sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia,
colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que
exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da
CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e também o objetivo de
neutralidade econômica que é o componente principal do princípio da não
cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria o princípio da
não cumulatividade. 9 . No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19,
nunca é demais lembrar que as contribuições ao PIS /PASEP e COFINS possuem
destinação própria para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, b e 239,
da CF/88), atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um
momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e
do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de
renda individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a
coletividade. A função social da empresa também se realiza através do pagamento
dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação social. 10 .
Teses propostas para efeito de repetitivo: 10.1. É vedada a constituição de créditos
da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de
aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n . 1.598/77) de bens sujeitos à tributação
monofásica (arts. 3o, I, b da Lei n. 10 .637/2002 e da Lei n. 10.833/2003). 10 .2. O
benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às
empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação
denominado REPORTO . 10.3. O art. 17, da Lei 11 .033/2004, diz respeito apenas à
manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor,
portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS /PASEP
e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de
bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts . 3o, I, b da Lei n.
10.637/2002 e da Lei n. 10 .833/2003. 10.4. Apesar de não constituir créditos, a
incidência monofásica da Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS não é
incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à
pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe
gerar créditos . 10.5. O art. 17, da Lei 11 .033/2004, apenas autoriza que os créditos
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902791/2013-91
7
gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica)
não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de
créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens
sujeitos à tributação monofásica . 11. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1894741 RS 2020/0234240-7, Data de Julgamento: 27/04/2022, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Conforme se entendeu no referido julgado, ao contrário do que aduz a
Recorrente, o art. 17 da Lei no 11.033/04 não autorizou a constituição de créditos
cujo nascimento é expressamente vedado pela legislação específica, como no
caso de bens sujeitos à incidência monofásica, em que há vedação expressa na lei
de regência. A aplicação do artigo restringe-se à manutenção de créditos legítimos
em operações com alíquota zero, isenção ou suspensão quando a constituição
desses créditos não for vedada por outro dispositivo legal.
O STJ entendeu que a sistemática monofásica, por concentrar a tributação no
início da cadeia, afasta a possibilidade de creditamento nas etapas subsequentes,
sendo que o art. 17 da Lei 11.033/04 não revogou essa vedação tampouco
autorização a criação de créditos onde o legislador expressamente os vedou.
Ademais, o art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da especialidade, não
derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem como não desnaturou
a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a observância
do princípio da não cumulatividade. No mesmo sentido, confira-se jurisprudência
desse Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS. MONOFASIA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em operações
sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da cadeia
produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior. Não há que se falar
em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma
monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição
de incidências tributárias.
BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 11.033/2004. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. O benefício
fiscal previsto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, em razão da especialidade, não
derrogou a Lei no 10.637/2002 e nem a Lei no 10.833/2003, bem como não
desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo legislador para a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.350 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.902791/2013-91
8
materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à COFINS e à
contribuição ao PIS.
(Acórdão no 3401-009.075, Relator: Lazaro Antonio Souza Soares, Data da sessão:
25/05/2021)

Dessa forma, entendo que não merece reparos a decisão da DRJ, razão pela qual,
não dou provimento ao recurso do contribuinte.

Ante o exposto, voto pelo não provimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 211
DF CARF MF
Original